Tribunal: TJMT
Processo: 1000806-87.2024.8.11.0036
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000806-87.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A - CNPJ: 84.911.098/0001-29 (APELANTE), NATHALIA KOWALSKI FONTANA - CPF: 041.296.789-81 (ADVOGADO), WALCLELIA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 039.773.011-01 (APELADO), VANESSA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 054.227.171-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - BUSCA E APREENSÃO - PRESTAÇÃO GENÉRICA - SEGUNDA FASE - DISCRIMINAÇÃO EM SEDE RECURSAL - PRECLUSÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Há preclusão quando instado a prestar contas, o Réu não o faz de forma discriminada a oportunizar o contraditório.

A manifestação genérica do Apelante não elide a obrigação, podendo o magistrado concluir como NÃO boas as contas apresentadas.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198 N. 1000806-87.2024.8.11.0036

APELANTE: ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

APELADO: WALCLÉLIA ROSA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara única de Guiratinga/MT que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Exigir Contas n. 1000806-87.2024.8.11.0036, nos seguintes termos
“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial por Walclelia Rosa de Oliveira contra Ademicon Administradora de Consórcios S/A, para isso: I. DECLARAR não boas as contas prestadas pela requerida. II. CONDENAR a requerida a restituir a quantia em dinheiro equivalente a R$ 21.115,11 (vinte e um mil, cento e quinze reais e onze centavos), acrescida de correção monetária pelo índice IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, desde a data desta sentença (quando foi apurado o saldo devedor) e os juros a partir da citação para a instituição financeira prestar as contas 25/11/2024 – comparecimento espontâneo id. 176423012) - (STJ - AgInt no AREsp: 682850 RJ 2015/0062170-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020), pela taxa SELIC, com dedução da correção monetária, conforme o art. 406, § 1.o do Código Civil. III. DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. IV. Em razão da sucumbência, arcará a parte requerida com o valor de eventuais custas e despesas processuais, bem como com honorários do advogado da parte adversa, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do NCPC.”.

Sustenta a Apelante o equívoco que reconheceu como NÃO BOAS as contas apresentadas, posto que desde a contestação, trouxe os cálculos de forma discriminada
“A sentença de origem incorretamente considerou “não boas” as contas prestadas pela Apelante, sob o argumento de que algumas despesas não estariam suficientemente comprovadas. Tal entendimento, contudo, desconsidera a farta documentação e a coerência dos dados apresentados pela Apelante, em total respeito aos deveres de boa-fé objetiva, transparência e cooperação processual.”.

Assevera
“Desde a contestação apresentada nos autos (id. 194093991), a Apelante detalhou, item a item, a destinação do valor obtido com a venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente — o caminhão MAN/TGX, vendido por R$ 186.000,00.”

Pugna pelo provimento do
Recurso “Ante o exposto, requer o processamento deste recurso de Apelação, bem como seja dado provimento ao mesmo, reformando a r. sentença recorrida, para que se considere boas as contas prestadas. Caso não seja esse o entendimento dessa colenda câmara, requer pela redução dos honorários sucumbenciais, visto a baixa atuação da procuradora nos autos.”.

Em sede de contrarrazões, a Apelada requer o desprovimento do Recurso.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Apelação interposta em face de sentença proferida nos Autos da Ação de Exigir Contas, SEGUNDA FASE, proferida nos seguintes termos:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial por Walclelia Rosa de Oliveira contra Ademicon Administradora de Consórcios S/A, para isso: I. DECLARAR não boas as contas prestadas pela requerida. II. CONDENAR a requerida a restituir a quantia em dinheiro equivalente a R$ 21.115,11 (vinte e um mil, cento e quinze reais e onze centavos), acrescida de correção monetária pelo índice IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, desde a data desta sentença (quando foi apurado o saldo devedor) e os juros a partir da citação para a instituição financeira prestar as contas 25/11/2024 – comparecimento espontâneo id. 176423012) - (STJ - AgInt no AREsp: 682850 RJ 2015/0062170-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020), pela taxa SELIC, com dedução da correção monetária, conforme o art. 406, § 1.o do Código Civil. III. DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. IV. Em razão da sucumbência, arcará a parte requerida com o valor de eventuais custas e despesas processuais, bem como com honorários do advogado da parte adversa, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do NCPC.”.

O Banco Apelante sustenta que a sentença é equivocada, porquanto, desde a contestação, apresentou todas as informações sobre a venda do bem.

Pois bem.

A ação de exigir de contas possui duas fases, sendo que na primeira é verificado se assiste ao autor o direito de exigir. Em caso positivo, resulta na abertura da segunda fase, onde serão apreciadas as contas apresentadas e o eventual saldo existente.

Tais procedimentos estão descritos, respectivamente, nos arts. 550, caput, e 551, caput, ambos do CPC, confira:

“Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.”

“Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.”

Nesse sentido, oportuno ressaltar o ensinamento de Alexandre Câmara Freitas, verbis:

“Isto porque o procedimento Especial da "ação de exigir contas” é dividido em duas fases, bem distintas. A primeira é dedicada a verificar se existe ou não o direito de exigir a prestação de contas afirmado pelo demandante. A segunda fase, que só se instaura se ficar acertada a existência da obrigação do demandado de prestar contas, destina-se à verificação destas e do saldo eventualmente existente

em favor de qualquer dos sujeitos da relação jurídica de direito material.

É preciso notar, porém, que não se estará aqui diante de dois

processos distintos, tramitando simultaneamente nos mesmos autos. O processo, em verdade, é único, embora dividido em duas fases

distintas. Há, pois, o ajuizamento de uma única demanda, contendo um único mérito. A análise deste, porém, é dividido em dois momentos: o primeiro, dedicado à verificação da existência do direito de exigir a prestação de contas; o segundo, dirigido à verificação das contas e do saldo eventualmente existente.” (Lições de Direito Processual Civil. 11a Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, vol. III, 2006 – negritei).

Outra não é a lição do Prof. Guilherme Marinoni, verbis:

“4. Fases. O procedimento da ação de exigir contas apresenta fases distintas: na primeira, declara-se a existência ou a inexistência do dever de prestar contas; na segunda, prestam-se as contas devidas (art. 551, CPC), e na terceira, executa-se (art. 552, CPC), [...]” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

A presente demanda decorre de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária celebrado entre os litigantes, que foi objeto de ação de busca e apreensão, tendo sido o automóvel alienado extrajudicialmente.

A Apelada ajuizou a presente ação, a fim de apurar saldo credor em seu favor.

Tendo sido julgada procedente a primeira fase, em sede de contestação na segunda fase, a Instituição Financeira, instada a comprovar o saldo a seu favor, o fez de forma genérica, vindo somente agora em sede recursal, discriminar os pagamentos que sequer foram alvo de impugnação.

Incumbia à Apelante realizar, de forma discriminada, todos os débitos referentes à venda extrajudicial, o que não o fez.

Ora, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa), conforme dicção do art. 507 do CPC
: “É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.”

Assim, não tendo se desincumbido de seu mister, a manutenção da sentença é mediada que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, majorando os Honorários Advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, para 11% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025